Tribunal: TJSP
Processo: 2217338-66.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento improvido. Embargos de declaração manejados pela agravante. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Mera irresignação com o decidido. Caráter unicamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.